Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANNA MACHADO DE CARVALHO SILVA, representada por ILKO MACHADO DE CARVALHO, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0716941-88.2019.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões (ID 12966840), aduz ter realizado a inscrição na segunda etapa do PAS UnB, deixando de realizar o pagamento da taxa de inscrição por equívoco cometido em boa-fé. Requer, assim, a concessão de liminar para determinar ao agravado que providencie os meios necessários à sua participação na prova, agendada para 01/12/2019, vinculada ao pagamento da inscrição, o que deve ser confirmado no mérito. Decisão de ID 12966892, de lavra do Eminente Des. Romão C. Oliveira, indeferindo a medida liminar. Despacho no ID 13005671, dispensando informações. Contrarrazões no ID 13621920, suscitando, preliminarmente, a prejudicialidade do recurso, ante a perda do objeto, ou seu não conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo. Pugna, no mérito, pelo desprovimento do agravo. Manifestação do Ministério Público no ID 13715728, pelo acolhimento da preliminar de perda do objeto do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Conforme informado pelas partes, a etapa do PAS UnB da qual a agravante pretendia participar foi realizada em 01/12/2019, restando evidente a perda do objeto do presente recurso, ante a inviabilidade do alcance do resultado útil pretendido. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator